Tribunal: STF
Processo: ARE 1354601
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE: PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PENSIONISTA DE SERVIDOR MORTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIA DE EX-SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO – ÓBITO POSTERIOR À EC 41/2003 – REAJUSTE – ART. 15 DA LEI 10.887/04 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Se a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado, a teor da Súmula 360 do STJ, a solução da controvérsia demanda a observância das alterações à Constituição da República promovidas pela Emenda 41/03, uma vez que o óbito do instituidor do benefício ocorreu em 03/06/2006.



    2. O valor da pensão por morte deve ser equivalente à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo à época do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este teto, consoante ao disposto no artigo 40, § 7º, inciso II, da CF/88.



    3. Sob a ótica do STF e da Corte Superior deste Tribunal, o reajuste da pensão por morte nos moldes do art. 15 da Lei 10.887/04, ou seja, nas mesmas datas e índices dos benefícios previdenciários do RGPS, possui aplicabilidade restrita aos servidores da União (STF, Medida Cautelar na ADI 4.582 e TJMG, Arg Inconstitucionalidade 1.0481.10.006502-0/002)” (fl. 3, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Argumenta-se que “o paradigma RE 603.580/RJ somente concedeu a paridade ao servidor aposentado antes da EC nº 41, de 2003 e que veio a óbito após a EC 41, de 2003 se o servidor cumpriu os requisitos do art. 3º da EC nº 47, de 2005” (fl. 4, e-doc. 9). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) “embora o STF tenha reconhecido, nos autos do RE nº 603.580/RJ (Tema nº 396), a repercussão geral da questão relativa ao direito à paridade e à integralidade da pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua promulgação, deixo de aplicar ao caso referido paradigma, visto que, pelo que se extrai do acórdão recorrido, o instituidor da pensão faleceu em atividade no ano de 2006” e b) “o entendimento manifestado no acórdão recorrido encontra ressonância na jurisprudência do Tribunal ad quem [ARE n. 989.594-AgR], o que retira a plausibilidade da tese recursal, inviabilizando o seguimento do recurso” (e-doc. 11).



    O agravante sustenta que “a decisão de apelação deu entendimento contrário à Constituição da República e contrário ao paradigma RE 603.580” (fl. 7, e-doc. 13). 



    Argumenta que “em não tendo o ex-segurado se aposentado com base nesta Emenda Constitucional, a ele deve ser aplicado os critérios da Emenda Constitucional nº 41, de 2003 para seus pensionistas, qual seja, o fim da paridade e da integralidade” (fl. 14, e-doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Trata-se de reexame necessário, apelação cível interposta pelo IPSEMG e o Diretor de Previdência do IPSEMG em face da sentença proferida pelo juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte que, no âmbito do mandado de segurança impetrado por Rosalina de Faria Dias, concedeu a segurança. 



    Na oportunidade, determinou a revisão da pensão por morte da impetrante, de maneira que seja respeitada a integralidade, porém, com o redutor constitucional de 30% (trinta por cento) do que exceder o teto da previdência. Sem custas ou honorários. (…)



    Cinge-se a controvérsia em saber se a autora, na condição de beneficiária da pensão por morte do marido, tem direito a perceber benefício em conformidade com o disposto no art. 40, §7º, II da CF/88 (na redação dada pela EC 41/2003). 



    Da narrativa constante da inicial, extrai-se que a autora é beneficiária da pensão por morte de Romilson Dias Lima, falecido em 03/06/2006, detentor do cargo efetivo de investigador de polícia, nível III, grau A, lotado na Polícia Civil de Minas Gerais. (…)



    Considerando que o autor faleceu em 03/06/2006, é imprescindível para a solução da demanda que sejam analisadas as alterações à Constituição da República implementadas pela Emenda 41/03. 



    Dito isso, observo que a tese de defesa do impetrado reside, basicamente, na extinção do direito à paridade para as pensões cujo fato gerador tenha ocorrido após a vigência da EC 41/03 e na regularidade do reajuste realizado de acordo com o art. 15 da Lei Federal 10.887/04. 



    A nosso aviso, o entendimento endossado pelo órgão previdenciário não merece prevalecer. (…)



    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal deferiu, no âmbito da ADI 4.582, medida cautelar para suspender os efeitos do art. 15 da Lei 10.887/04, restringindo a sua aplicação aos pensionistas da União. (…)



    No mesmo sentido, este Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei Federal 10.887/04, com redação dada pela Lei Federal 11.784/08. A propósito, permito-me citar a ementa do julgado: (…)



    Em um contexto como o apresentado, não se revela possível a incidência do art. 15 da Lei n. 10.887/2004 ao regime dos servidores públicos estaduais. 



    Com efeito, o valor do benefício previdenciário deve ser equivalente à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo à época do óbito até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, previsto no art. 2º, da Portaria MTPS/MF Nº 1 de 08.01.2016, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, consoante ao disposto no artigo 40, § 7º, inciso II, da CF/88” (fls. 4-8, e-doc. 5).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 4.8.2015).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.300.613-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 7º E 8º, E 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 7º da EC Nº 41/2003 E 3º DA EC Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RE 603580-RG. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005’ (RE 603580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.8.2015). (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.251.734-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    O entendimento do acórdão recorrido, no qual reconhecida à agravada, pensionista de servidor falecido após à Emenda Constitucional n. 41/2003, o direito integralidade, diverge, em parte, dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido quanto ao reconhecimento do direito à integralidade e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora